Tribunal: TJDFT
Processo: 0744719-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0744719-06.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SONIVALTO TAVARES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a informação do recorrente de que não foi agendada a consulta, retornem-se os autos ao MP para manifestação. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora